Tribunal: TJDFT
Processo: 0735630-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0735630-85.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JONATHAS BARBOSA DO AMARAL RECORRIDO: LARBOW INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente, contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por desídia (art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95). Recurso tempestivo e com preparo regular (ID 73160616). Contrarrazões apresentadas (ID 73160618), vez que suscitam, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal. É o relatório. Decido. Inicialmente, passo à análise da preliminar aventada pela parte recorrida. No caso, constata-se que as razões recursais são, em verdade, cópia integral da petição inicial. Destarte, resta evidente a ausência de dialeticidade no recurso interposto, de fácil percepção pelo fato da irresignação não abordar o que efetivamente fora analisado na sentença, impondo-se o não conhecimento do recurso. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1838571, 1660414. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT). Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Enunciado n. 122, FONAJE). Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.